Tribunal: TJSP
Processo: 2054198-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2054198-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo
Brasiliense, em que é agravante JTR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054198-55.2020.8.26.0000
2/3
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054198-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JTR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE
Voto no 50.820 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TROCA DE
CDA. Não ocorreu troca de CDA como relatado pelo agravante,
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pelo JTR
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
LTDA. em face de ESTADO DE SÃO PAULO em razão da
r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.1
Aduz que a execução iniciou com uma CDA de R$ 424.035,20 e que
após a inicial foi emendada passando a execução para o valor de R$ 380.910,19.
Contudo, ao requerer a constrição de ativos financeiros da executada, por meio do
BacenJud este foi feito no valor de R$ 466.198,59.
O duplo efeito foi deferido e a contraminuta foi apresentada.
1 De lavra da MMa. Juíza. Dra. ANA PAULA COMINI SINATURA ASTURIANO, do Setor de Execuções Fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054198-55.2020.8.26.0000
3/3
Voto no
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Não houve troca de CDA de um valor maior por um valor menor. Na
verdade, houve emenda a inicial porque o valor que constou na inicial não
correspondia a soma correta das CDA ́s em execução.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
negado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)